Tribunal: TRF3
Processo: 5003142-82.2017.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. HIPÓTESE QUE
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
123/151)

5003142-82.2017.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. HIPÓTESE QUE AUTORIZAVA DECISÃO MONOCRÁTICA.ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. INMETRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO. MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DO CASO, AINDA QUE CONCISA OU IMPLÍCITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorre no presente caso.

2. Não há, no procedimento administrativo atacado, qualquer irregularidade concernente à motivação apta a ensejar a sua nulidade, vez que todas as questões t

Inteiro teor:
123/151)

5003142-82.2017.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. HIPÓTESE QUE AUTORIZAVA DECISÃO MONOCRÁTICA.ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. INMETRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO. MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DO CASO, AINDA QUE CONCISA OU IMPLÍCITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorre no presente caso.

2. Não há, no procedimento administrativo atacado, qualquer irregularidade concernente à motivação apta a ensejar a sua nulidade, vez que todas as questões trazidas na defesa administrativa da empresa apelante/agravante foram respondidas administrativamente, ainda que de forma concisa ou implícita.

3. Ademais, não padece do vício de motivação a decisão administrativa que adota como fundamento as razões expendidas nos pareceres de suas áreas técnica e jurídica, nos termos em que autorizado pelo art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99.

4. Agravo interno improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003142-82.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A

APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003142-82.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A

APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada pela CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS em face do INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (IPEM-SP) e do INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL objetivando a declaração de nulidade do auto de infração no 2790109, diante da existência de diversas irregularidades no curso de processo administrativo.

Após regular processamento, foi proferida sentença, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15, julgando improcedente o pedido. Entendeu o MM. Magistrado não existir vício no procedimento administrativo apto a ensejar a sua anulação. Custas ex lege. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (ID 6582044).

A parte autora apelou. Alegou, em síntese, que as decisões proferidas pelo apelada no procedimento administrativo no 21.456/15 SP são genéricas e imotivadas, violando o princípio da motivação, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada (ID 6582049).

Com fulcro no art. 932 do CPC/15, este Relator negou provimento ao recurso (ID 91278203).

A autora interpõe, agora, recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/15. Defende, preliminarmente, a nulidade da decisão unipessoal, uma vez que não se amolda às hipóteses previstas no art. 932 do CPC/15, configurando usurpação da competência da Turma. No mérito, reafirma a nulidade das decisões proferidas no procedimento administrativo no 21.456/15 SP, porquanto genéricas e imotivadas, em violação o princípio da motivação (ID 89343406).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003142-82.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A

APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não há empeço à decisão unipessoal, no caso.

No âmbito do STJ, rejeita-se a tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada em súmula, recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, louvando-se na existência de entendimento dominante sobre o tema. Até hoje, aplica-se, lá, a Súmula 586 de sua Corte Especial (DJe 17/03/2016). Confira-se: AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018 - AgInt nos EDcl no AREsp 876.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018 - AgInt no AgInt no REsp 1420787/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018 - AgRg no AREsp 451.815/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018.

Ademais, cumpre lembrar o pleno cabimento de agravo interno - POR SINAL UTILIZADO PELA PARTE, AQUI - contra o decisum, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa, a despeito da impossibilidade de realização de sustentação oral, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais (AgRg no AREsp 381.524/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018 - AgInt no AREsp 936.062/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 27/03/2018 - AgRg no AREsp 109.790/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016). Deveras, "Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno " (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - REsp 1677737/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

No âmbito do STF tem-se que "A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte" (HC 144187 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018). Nesse sentido: ARE 1089444 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018.

Na verdade, o ponto crucial da questão é sempre o de assegurar à parte acesso ao colegiado.

Por tal razão, o STF já validou decisão unipessoal do CNJ, desde que aberta a via recursal administrativa (MS 30113 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 18-06-2018 PUBLIC 19-06-2018).

A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC).

Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria.

De todo modo, os argumentos expendidos pela agravante não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, razão pela qual as reitero, adotando-as como razão de decidir deste agravo.

Não há, no procedimento administrativo atacado, qualquer irregularidade concernente à motivação apta a ensejar a sua nulidade.

Como bem observado pelo MM. Juiz a quo, a defesa administrativa apresentada pela empresa apelante/agravante se pautava, basicamente, em três pontos: “realização de manutenção periódica na balança; que o lacre foi rompido durante a fiscalização; que há erro quanto ao número de série da balança fiscalizada”. Todas essas questões foram respondidas administrativamente, ainda que de forma concisa ou implícita. Destaco da r. sentença, in verbis:

Quanto ao primeiro, a decisão afirma que “a infração atribuída à infratora, prática comprovada pelas notificações, trata de nítido desrespeito às normas legais e regulamentares expedidas pelo INMETRO e Lei Federal 9933/99”, assim, ao tomar como comprovada a descrição fática da autuação, afasta o argumento que nega sua ocorrência, ainda mais quando este vem sem qualquer indício ou justificativa, como no caso, em que se afirma simplesmente que o lacre se rompeu durante a fiscalização, enquanto a notificação atesta, com fé pública inerente ao agente fiscalizador, que ele estava rompido e em pleno uso.

Releva notar, ainda, que este fundamento não foi reiterado no recurso à segunda instância administrativa, do que se infere que se considerou a fundamentação em face dele suficiente a seu acatamento, ou mesmo que ele era efetivamente indevido, daí não cabendo se invocar nulidade.

Acerca do segundo, a decisão declara que:

“Os lacres são dispositivos criados com a finalidade de garantir proteção ao consumidor e não se pode aceitar, de maneira alguma, que sejam violados ou adulterados anulando-se os sistemas de controle criados pelo Estado.

Deve-se salientar a importância da verificação periódica, não podendo o autuado repetir tal descuido novamente sob hipótese alguma.

É sua responsabilidade conservar e manter sempre em bom estado seu equipamento, devendo tomar todas as precauções necessárias a fim de atender rigorosamente as normas e disposição legais que regulam a matéria.”

Claro está que a alegação de manutenção periódica foi rejeitada por sua insuficiência ou inadequação a evitar o uso do equipamento com lacre rompido, o que não se pode aceitar de maneira alguma e se assim estava considerou-se descuido, sendo sua a responsabilidade de conservar e manter em bom estado o equipamento, o que, no entender do julgador administrativo, não se verificou.

Por fim, o terceiro não foi apreciado, mas não há nulidade, uma vez que a própria autora assume que se trata de mero erro material no número de série da balança fiscalizada, inclusive apontando o correto, portanto sem relevância de mérito alguma.

Já em segundo grau administrativo a autora reiterou as alegações já refutadas em primeiro grau e alterou a fundamentação relativa à alegação de inexistência da infração, deixando de dizer que o lacre se rompeu durante a fiscalização para afirmar que se rompeu por culpa do INMETRO, que não o trocou por um mais novo antes.

Quanto ao reiterado, a confirmação da decisão anterior é suficiente, sendo aceita a fundamentação per relationem. Quanto ao fundamento novo, não merece sequer conhecimento por preclusão, sendo que no caso é refutado de plano pelos próprios fundamentos da decisão recorrida, que afirmou ser sua a responsabilidade de conservar e manter em bom estado o equipamento, como já exposto.

É certo que a motivação é um dos requisitos do ato administrativo. Segundo as lições de Maria Sylvia Zanella di Pietro, “o princípio da motivação exige que a Administração indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. (...) A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos” (Direito Administrativo / Maria Sylvia Zanella di Pietro – 25. ed. – São Paulo: Atlas, 2012, p. 82).

Todavia, não padece do vício de motivação a decisão administrativa que adota como fundamento as razões expendidas nos pareceres de suas áreas técnica e jurídica. Nesse sentido, prevê o art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99: A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. Tampouco há que se falar em ausência de motivação quando a decisão, embora de forma sucinta, enfrenta todas as questões cuja resolução, em tese, possa influenciar a decisão da causa. É a hipótese dos autos.

Em casos análogos, essa C. Corte Federal tem decidido:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. INMETRO. IPEM. VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS PELO CONMETRO E INMETRO. REINCIDÊNCIA. APELAÇÕES PROVIDAS. 1. Consta dos autos que a autora foi autuada por ter sido constatada irregularidade nas informações constantes nas etiquetas de roupas relativas aos cuidados de conservação do produto, pois não possuía fixação em caráter permanente nas peças, infringindo a regra do Capítulo III, item 1.3, do Regulamento Técnico sobre Etiquetagem, aprovado pela Resolução n. 06/2005 do INMETRO, pelo que foi aplicada a multa de R$1.276,92. Alegou-se na petição inicial a nulidade da autuação por violação ao princípio da legalidade, da irretroatividade e da motivação dos atos administrativos. 2. Primeiramente, não há falar em ilegalidade das normas expedidas pelo INMETRO e CONMETRO. Com efeito, a Lei no 9.933/99 atribui competência ao CONMETRO e ao INMETRO para expedição de atos normativos e de regulamentação técnica concernente a metrologia e avaliação de conformidade de produtos, processos e serviços, conferindo, ainda, ao INMETRO poder de polícia para processar e julgar as infrações e aplicar sanções administrativas. 3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.102.578, pela sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil/1973, decidiu pela legalidade das normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO. 4. No caso, em que pese a resolução CONMETRO no 02/2001 ter sido revogada pela resolução no 06/2005, posteriormente revogada pela resolução CONMETRO /MDIC no 02/2008, nota-se que a nova resolução em nada alterou o texto da resolução ab-rogada, mantendo redação idêntica à anterior, prescrevendo o mesmo tipo de ato infracional, subsistindo, por isso, a ofensa ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento, não havendo falar em ofensa à irretroatividade. 5. O auto de infração está suficientemente fundamentado, com a descrição minuciosa dos fatos, o que permitiu a autora exercer devidamente seu direito de defesa, tendo a decisão final do processo administrativo concluído pela aplicação da multa em valor superior ao mínimo em razão de reincidência, conforme certidão à fl. 150. 6. Destarte, merece reforma a sentença para reverter a decisão, julgando-se improcedente o pedido inicial de nulidade do auto de infração. Por consequência, procedo à inversão do ônus de sucumbência em favor dos réus, ora apelantes. 7. Apelações providas. (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2294169 - 0000625-96.2010.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 19/06/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/06/2019)

ADMINISTRATIVO. INMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO. ITEM 12.2 DO REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO APROVADO PELA PORTARIA INMETRO 236/94. ALEGAÇÕES DE NULIDADE AFASTADAS. APELO DESPROVIDO. 1. Não padece de ausência de motivação as decisões administrativas que adotam como fundamento as razões expendidas nos pareceres de suas áreas técnica e jurídica (Lei 9.784/99 , art. 50, § 1o: "A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato"). 2. O item 12.2 do Regulamento Técnico Metrológico aprovado pela Portaria Inmetro 236/99 não condiciona a ocorrência de infração à existência de efetivo dano ao consumidor. O simples fato de o instrumento de pesagem estar instalado de forma a impedir que o consumidor possa observar simultaneamente e claramente a pesagem das mercadorias e o peso indicado constitui a infração prevista no referido item do Regulamento Técnico Metrológico. Demais disso, a multa em questão, não tem caráter indenizatório ou compensatório, mas função pedagógica e punitiva, prescindindo da ocorrência do efetivo dano ao consumidor. 3. A escolha e quantificação da penalidade aplicável é atividade administrativa enquadrada no âmbito do poder discricionário da autoridade fiscalizadora, descabendo, a princípio, a intervenção do Poder Judiciário, salvo quando evidenciada ilegalidade ou notória falta de razoabilidade, o que inocorre no caso em exame. Precedentes do C. STJ e deste Tribunal. 4. Apelação desprovida. (TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2241100 - 0012018-85.2014.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 03/10/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/10/2018)

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. INMETRO. GRU AIRPORT. BALANÇAS COM ERRO DE MEDIÇÃO SUPERIOR AO MÁXIMO ADMISSÍVEL. MULTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO. VALOR COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. 1. Afastada a preliminar de nulidade da sentença. Diferentemente do que afirma a apelante, a sentença não analisou o mérito administrativo, mas somente afastou a alegação de vício procedimental. 2. Não há qualquer irregularidade formal no ato administrativo, já que observou as exigências previstas na Lei no 9.933/99, na Portaria INMETRO 261/02 e no Regulamento Técnico Metrológico aprovado pela Portaria INMETRO 236/94. 3. É de se observar que, no presente caso, o auto de infração descreve, mesmo que de forma sucinta, o fato motivador da penalidade, bem como a correspondente infração cometida, sem que se possa falar em qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa pela autuada, que, aliás, foi intimada de todas as decisões administrativas, das quais recorreu (ids 3799509/3799515). 4. A multa aplicada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) levou em consideração, preponderantemente, a natureza da atividade, a situação econômica da autuada e sua reincidência, circunstâncias agravantes, sem que se faça necessária a redução do valor. Precedente desta E. Sexta Turma. 5. Apelação improvida. (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003369-72.2017.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 01/04/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/04/2019)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. HIPÓTESE QUE AUTORIZAVA DECISÃO MONOCRÁTICA.ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. INMETRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO. MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DO CASO, AINDA QUE CONCISA OU IMPLÍCITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorre no presente caso.

2. Não há, no procedimento administrativo atacado, qualquer irregularidade concernente à motivação apta a ensejar a sua nulidade, vez que todas as questões trazidas na defesa administrativa da empresa apelante/agravante foram respondidas administrativamente, ainda que de forma concisa ou implícita.

3. Ademais, não padece do vício de motivação a decisão administrativa que adota como fundamento as razões expendidas nos pareceres de suas áreas técnica e jurídica, nos termos em que autorizado pelo art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99.

4. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.